Tribunal: TJPA
Processo: 0048207-87.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048207-87.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISABELLA TUPINAMBA EMMI, ELLEN MARGARETH DA ROCHA SOUZA, ANA CECILIA ALENCAR ANGLADA, WALBER DA CONCEICAO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS COM BASE EM PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que homologou cálculos apresentados pelos exequentes, fixando valor incontroverso de R$ 3.073.713,63, com expedição de ofícios requisitórios individuais. O apelante alega nulidade da sentença por omissão, erro material nos critérios de cálculo e excesso de execução no montante de R$ 680.591,78.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão na sentença quanto às teses suscitadas pelo ente público;

(ii) definir se houve erro material nos critérios de cálculo homologados;
(iii) analisar a existência de excesso de execução e a validade dos cálculos elaborados pela contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não padece de nulidade por omissão, tendo enfrentado de forma clara as teses da impugnação.
4. Os cálculos foram realizados pela contadoria judicial com observância ao título executivo e aos critérios legais (IPCA-E e índice da poupança), conforme entendimento consolidado do STF (Tema 810).

5. A alegação de erro material não se sustenta, pois não houve equívoco evidente ou aritmético a ensejar correção de ofício.
6. A eventual divergência sobre os critérios adotados não configura erro material, sendo incabível sua revisão pela via recursal quando ausente prova robusta.

7. Cálculos da contadoria judicial possuem presunção de veracidade e imparcialidade, não infirmada pelo apelante. Oportunidade de impugnação foi concedida às partes, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A remessa dos autos à contadoria judicial para apuração de valores pode ser determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

2.

Os cálculos elaborados pela contadoria judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, cabendo à parte interessada apresentar prova robusta para infirmá-los.

3.

A divergência interpretativa sobre critérios de atualização não configura erro material, sendo incabível a alegação por meio de apelação quando não demonstrada nulidade ou prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 524, § 2º; 932, IV, b; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, AgInt no AREsp 1809061/ES, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/08/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0018239-51.2006.8.14.0301, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos do processo de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes
Isabella Tupinambá Emmi e outros
, no valor incontroverso de R$ 3.073.713,63 (três milhões, setenta e três mil, setecentos e treze reais e sessenta e três centavos) conforme parte dispositiva, transcrita,
in verbis
(Id n° 18621181):

(...)

Diante das razões expostas, HOMOLOGO OS CÁLCULOS DA PARTE INCONTROVERSA, no valor de R$3.073.713,63 (três milhões, setenta e três mil, setecentos e treze reais e sessenta e três centavos), devidos à parte Exequente/Impugnada. Após transcurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e, com esteio no art. 535, §3º, I, do CPC, expeça-se:

1) OFÍCIO REQUISITÓRIO no importe de R$850.638,61 (oitocentos e cinquenta mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavo), em favor da Exequente ANA CECÍLIA ALENCAR ANGLADA;

2) OFÍCIO REQUISITÓRIO no importe de R$506.852,67 (quinhentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), em favor da Exequente ELLEN MARGARETH DA ROCHA SOUZA;

3) OFÍCIO REQUISITÓRIO no importe de R$656.187,47 (seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), em favor da Exequente ISABELLA TUPINAMBÁ EMMI;

4) OFÍCIO REQUISITÓRIO no importe de R$547.749,28 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), em favor do Exequente WALBER DA CONCEIÇÃO FERREIRA;

5) OFÍCIO REQUISITÓRIO no importe de R$512.285,60 (quinhentos e doze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), em favor do escritório de advocacia SILVEIRA, ATHIAS, SORIANO DE MELLO, GUIMARÃES, PINHEIRO, SCAFF S.S.

[...]

Vindo os cálculos, intimem-se, as partes, por ato ordinatório, para sobre eles se manifestarem em 5 (cinco) dias.

P. R. I. C.

Belém, 7 de junho de 2021.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital

Inconformado, o apelante interpôs recurso, e sustenta que houve erro na apuração dos cálculos relacionados à correção monetária e aos juros de mora e que existiria excesso de execução de aproximadamente R$ 680.591,78. Alega ainda que a sentença não teria apreciado corretamente os argumentos relacionados ao suposto erro material, devendo, por consequência, ser anulada. Assim, pugna pela reforma do julgado e reconhecimento da procedência parcial da impugnação (Id n° 18621236 - p. 1/29).

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, requerendo a manutenção da sentença ora apelada, alegando regularidade da atuação da contadoria judicial, a qual teria afastado expressamente a alegação de excesso de execução (Id n° 18621239 –p.1/7).

O Ministério Público de 2° grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id nº
20015266
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão
do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de apelação cível interposto.

A controvérsia recursal gira em torno da alegada nulidade da sentença por omissão, da existência de erro nos critérios de cálculo utilizados pela contadoria judicial e da caracterização de eventual excesso de execução.

De início, não merece acolhimento a alegação de
nulidade da sentença
por suposta omissão. O julgador de origem enfrentou de forma clara e motivada todas as teses apresentadas pelo impugnante, inclusive determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo técnico, em observância aos parâmetros fixados na sentença transitada em julgado.

Quanto aos
cálculos homologados
, verifica-se que os valores foram apurados com base nos comandos exequendos (Id n° 12150422) e observando os índices legalmente admitidos de correção monetária (IPCA-E a partir de julho de 2009) e juros de mora (índice oficial da poupança, conforme art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09), em consonância com os precedentes do STF (RE 870.947/SE - Tema 810).

No que tange à alegação de
erro material
, observa-se que o recorrente aponta como erro material os critérios utilizados para a realização do cálculo aritmético homologados no cumprimento de sentença. Contudo, tais critérios não se confundem com erro material, pois este se
refere a um equívoco visível e fácil de corrigir, que não altera o conteúdo ou a validade da decisão judicial ou documento, não sendo sequer objeto de recurso de apelação, pois facilmente corrigido nos próprios Embargos de Declaração ou a pedido da parte, a qualquer tempo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de ofício ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel . Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Desta feita,
não há que se falar em erro material do Juízo e nem mesmo em excesso de execução
, vez que o cálculo homologado foi realizado pela contadoria do Juízo e as partes tiveram oportunidade de impugná-los e, se o recorrente deixou de fazê-lo, opera-se a preclusão lógica. Além disso, vale lembrar que os cálculos realizados pela contadoria do juízo possuem presunção de veracidade.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE EXEQUENTE ACERCA DO MONTANTE SUGERIDO PELO EXECUTADO.
POSTERIOR ALEGAÇÃO DE DÚVIDAS QUANTO AO VALOR ACORDADO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES INCONTROVERSOS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente Recurso de Apelação foi interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, com o objetivo de reformar a sentença que homologou o valor do saldo incontroverso remanescente de precatório.

2. Compulsando os autos, verifico que o embargante IGEPREV, em sede de embargos à execução impugnou os valores apresentados pelo embargada, por meio de planilha de cálculo, apontando como valor devido R$ 125.202,28 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e dois reais e vinte e oito centavos), correspondente ao saldo remanescente do precatório, objeto da presente demanda executiva.

3. Em resposta a intimação para manifestação aos cálculos do embargante, a parte embargada, ora apelada, manifestou total acordo com a planilha apresentada pelo IGEPREV no valor de R$125.202,28.

4. Nesse sentido, ante a ausência de qualquer valor incontroverso, não merece prosperar a alegação recursal do Apelante IGEPPREV sobre dúvidas do valor a ser pago no tocante ao saldo remanescente do precatório, eis que a controvérsia existente nos presentes embargos ficou totalmente superada em vista da concordância expressa da exequente/embargada com o valor apresentado pela embargante, ora apelante, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença recorrida que homologou os referidos cálculos.

5.Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00182395120068140301 15713176, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APURADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS CÁLCULOS REALIZADOS. DÚVIDA SOBRE O VALOR EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE REMESSA À CONTADORIA PELO MAGISTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença proferida nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença ajuizado por Esmeralda das Graças Lima de Sena, que indeferiu a impugnação apresentada pelo apelante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, determinando o pagamento dos valores de R$ 187.006,67 à credora e R$ 8.695,77 a título de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante alega incorreções nos cálculos homologados, especialmente quanto aos juros utilizados, pleiteando o reconhecimento de excesso de execução e a prevalência do valor de R$ 124.522,51.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se os cálculos homologados pela sentença se encontram em desacordo com o título judicial;
(ii) definir se o magistrado pode, de ofício, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, com base no art. 524, § 2º, do CPC, pode valer-se do contador do juízo para dirimir dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, mesmo de ofício, não havendo prejuízo às partes.

4. A divergência significativa entre os valores apontados pelas partes justificou a remessa à Contadoria Judicial, que elaborou cálculos observando os parâmetros legais e o título executivo judicial.

5. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, cabendo à parte interessada demonstrar de forma robusta qualquer erro, o que não ocorreu no caso.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais é pacífica quanto à possibilidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valores em caso de dúvida quanto ao montante devido, mesmo na ausência de requerimento das partes.

7. A tentativa do apelante de invalidar os cálculos homologados carece de fundamento sólido, uma vez que não apresentou elementos que infirmassem a correção dos valores apurados pela Contadoria Judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado pode, de ofício, determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valores quando houver dúvida sobre o correto montante devido, com base no art. 524, § 2º, do CPC.

2. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, cabendo à parte interessada apresentar prova robusta de eventual erro para afastar sua legitimidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.423.916/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28/11/2019.

STJ, REsp 1.730.890/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/12/2018.

TJ-DF, AI 07278955420228070000, rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, DJe 16/03/2023. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0030574-44.2002.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024)

Assim, diante da inexistência de erro nos critérios de cálculo adotados e da rejeição fundamentada da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a
manutenção integral da sentença de primeiro grau
, que se mostra técnica e juridicamente irrepreensível.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, b do CPC/2015 c/c 133, XI, d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025